Tribunal: STF
Processo: HC 201283
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. 
    1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020).
    2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP).
    3. Agravo regimental improvido. ”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em segunda instância, à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c o § 2º-A, I, do Código Penal. 
    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ (HC 648.536). O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido, por unanimidade, pela Sexta Turma da Corte Superior.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que ”o acórdão do TJSP não apresentou fundamento concreto para a dupla exasperação da pena de roubo, na terceira fase da dosimetria, tendo sido violado de forma flagrante o texto legal, em especial o art. 68, Parágrafo Único do CP”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de aplicar apenas a maior fração de aumento, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. No caso de que se trata, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[…] ao acolher o recurso o Ministério Público, asseverou a Corte de origem (fl. 46): 
    E na terceira fase da dosimetria, aplicou-se unicamente a causa de aumento de 2/3, referente ao emprego de arma de fogo, deixando-se de aplicar o aumento de 1/3, atinente ao concurso de agentes. 
    Todavia, no caso concreto, conforme apelo ministerial, deve-se aplicar ambas as causas de aumento, vez que o emprego de quatro coautores, dividindo tarefas durante a empreitada criminosa, um deles mantendo a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da investida, com grave ameaça às vítimas, prevista em dispositivo distinto e em separado do mesmo artigo, não se confunde, mas ao contrário, no caso vertente se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, estabelecido em parte distinta do mesmo artigo, ambos se prestando para garantir o sucesso da empreitada, denotando maior ousadia demonstrada pelo processado, e ensejar exasperação das reprimendas em virtude de ambas as causas de aumento. 
    Pois bem. Evidentemente que foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, o que encontra guarida na jurisprudência desta Corte. 
    […].”
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator